Tribunal: TJMT
Processo: 1002470-22.2021.8.11.0049
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002470-22.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KELY HORRANE PINTO DA SILVA - CPF: 703.405.021-00 (APELANTE), JHEIMY STEPHANIE MENDONCA SOUZA - CPF: 755.714.121-00 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DA SILVA CONCEICAO - CPF: 050.647.571-90 (APELADO), WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA NA SENTENÇA – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária, pelo julgador, dá-se, sempre, de forma provisória, podendo, a qualquer momento - seja de ofício ou após provocação da parte contrária - ser revogada.

Havendo comprovação de que o pagamento das custas e despesas processuais possa prejudicar o sustento próprio da parte e de sua família, é devida a concessão da assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por KELY HORRANE PINTO DA SILVA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação de Alimentos Gravídicos n.º 1002470-22.2021.8.11.0049, movida em desfavor de ROBERTO CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO que julgou improcedentes os pedidos e, por força da sucumbência, condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa, além de revogar as benesses da assistência judiciária (Id. n.º 176761292).

Em suas razões, de Id. n.º 176761298, a apelante pretende a reforma da sentença quanto à concessão da gratuidade da justiça. Consigna que o benefício foi revogado pelo Juízo
a quo
sem qualquer fundamentação.

Requer, assim, o provimento do recurso para restabelecer o benefício.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Entendo que merece amparo a pretensão recursal quanto ao restabelecimento da assistência judiciária à apelante.

Isso porque, não ficou comprovada a efetiva alteração da condição econômica do recorrente para a aludida revogação.

A teor do que dispõe o artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por outro lado, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Deve ser amparado, então, pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, sendo necessário, para tanto, a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira do requerente.

Seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, verbis:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Logo, o deferimento do pedido de assistência judiciária depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, a parte recorrente demonstrou na exordial não estar trabalhando com registro em carteira e o requerido ao contestar a demanda nada trouxe aos autos capaz de demonstrar a capacidade financeira da autora, desse modo, vislumbro a razoabilidade para o restabelecimento do benefício pretendido.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para restabelecer o benefício da assistência judiciária gratuita outrora conferido a autora, ora apelante.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024